Tribunal: TJPA
Processo: 0022056-60.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022056-60.2019.8.14.0401

APELANTE: DAYLSON CARVALHO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, INCISO IV DA LEI N. 10.826/2003.
NULIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. INVASÃO A DOMICÍLIO. VERIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Daylson Carvalho Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do artigo 16, inciso IV da Lei nº 10.826/2003, à sanção de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As razões arguidas foram no sentido de absolvição do apelante por insuficiência de provas, ante à nulidade das provas. Subsidiariamente, foi requerida a desclassificação para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Num. 6272322 - Págs. 5 a 7, Num. 6272323 - Págs. 1 a 6 e Num. 6272324 - Pág. 1).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (Num. 6272324 - Págs. 3 a 6 e Num. 6272325 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7083061 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório, verifico que os policiais receberam várias denúncias anônimas de que naquela área (conjunto habitacional), havia a prática de tráfico de drogas e pessoas armadas. Que ao chegarem no local (realizando um cerco), várias pessoas saíram correndo, inclusive o réu, o qual entrou em sua residência. Em razão de tal fuga, foram atrás do ora recorrente, ingressando no domicílio daquele, sem mandado judicial, e encontraram, após a busca no imóvel, o armamento em questão.

Na ocasião, não houve visualização, antes da abordagem, de arma de fogo ou de outro objeto ilícito com o agente, conforme depoimento judiciais das testemunhas de acusação, não restando, por conseguinte, caracterizada flagrante delito a justificar tal invasão.

Outrossim, destaco que a mera fuga, desatrelada de outros elementos, como
in casu
, não constituem justa causa para o ingresso sem autorização e, assim está caracterizada a violação do art. 240, § 1°, do CPP.

Logo, as provas obtidas – auto de apreensão, laudo pericial da arma e testemunho dos policiais militares que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso a domicílio de maneira irregular.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A teor do art. 240, § 1°, do CPP, a busca domiciliar proceder-se-á quando fundadas razões a autorizem.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS (Rel.

Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017).

3. No caso, o ingresso domiciliar foi baseado na fuga de indivíduos que a Polícia considerou suspeitos, para o interior da residência, quando avistaram a guarnição.

4. Não se tratava de perseguição imediata a alguém que havia acabado de cometer ilícito, mas sim de mera intuição, calcada na percepção de que os réus estavam em região onde ocorrem muitos roubos a residência. Na ocasião, aliás, da abordagem, não se sabia da existência das armas de fogo e dos documentos falsos, não visualizados previamente com os agentes.

5. O fato de os recorrentes, ao haverem avistado os policiais, terem corrido para o interior da residência não constitui uma situação justificadora do ingresso em domicílio, até porque esse comportamento pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estarem portando objetos ilícitos.

6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação, é nula a prova derivada de conduta abusiva, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicílio e a apreensão dos referidos objetos.

7. Em processo penal de um Estado Democrático de Direito, os fins não justificam os meios, não se podendo legitimar a ação cometida por agentes públicos por aspectos aleatórios decorrentes da gravidade maior ou menor do crime descoberto.

8. Recurso especial provido para reconhecer a violação federal apontada e à falta de fundadas razões para o ingresso em domicílio, reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, à míngua de lastro probatório independente e não contaminado, absolver os réus.

(REsp n. 1.983.504/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INFORMAÇÕES RECEBIDAS DE QUE O RÉU ESTAVA EM FUGA E ARMADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

2. No caso, o ingresso no domicílio deu-se apenas mediante informação de que o acusado teria chegado à localidade, portando arma de fogo, o que levou os policiais a considerar delineada hipótese de flagrante delito, apto a autorizar a entrada no interior da residência onde o acusado se encontrava, não tendo sido realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de porte de arma de fogo.

3. Tendo a busca ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

4. Ademais, "caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de flagrante, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo" (HC 598.051/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 703.922/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Assim, acolho a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, não há como manter a condenação do apelante,
data maxima venia
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para, reconhecida a violação federal apontada e considerando a inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, declarar a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e uma vez verificada a inexistência de lastro probatório independente não contaminado, absolver o recorrente.

É o voto
.

Belém, 18/06/2024